Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-88.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL E PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal), em continuidade delitiva, à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado.
A condenação incluiu a fixação de reparação mínima por danos morais no valor de R$ 3.000,00 em favor da vítima, menor de 14 anos à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão controvertida consiste em saber se a palavra da vítima e as demais provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas indiretas e elementos probatórios colhidos em sede judicial e policial, revelou-se firme e coerente, demonstrando a prática reiterada de atos libidinosos pelo réu contra a menor, sob a configuração de violência doméstica e familiar.
5. Divergências pontuais nos relatos não comprometem a robustez do conjunto probatório e não afastam a responsabilidade penal, desde que o conjunto probatório evidencie a prática delitiva, como no caso em exame.
6. Em crimes de natureza sexual, a jurisprudência reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima, sobretudo quando os delitos são praticados em contexto de violência doméstica e não há elementos que demonstrem motivação para incriminar o réu.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.